Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725247-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: B. L. L. D. O., E. L. D. O., GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que negou seguimento a Apelação. A Embargante alega que a decisão incorre em omissão quando afirma que não houve a satisfação da obrigação na origem, o que alteraria a conclusão acerca da extinção do cumprimento de sentença e, por consequência, quanto à admissibilidade recursal. Acrescenta que deveria ser admitida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto haveria dúvida razoável acerca do recurso cabível, argumentando, ainda, que não haveria erro grosseiro quando da interposição da apelação ante decisão interlocutória. As Embargadas ofertaram contrarrazões, onde sustentaram a manutenção da decisão recorrida, ao tempo em que requereram a imposição de multa em desfavor da Embargante, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, verifica-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, pois expressa com clareza as razões porque julgada inadmissível a apelação, interposta contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. A Embargante alega, incialmente, que houve vício na decisão quanto à afirmação acerca da satisfação da obrigação, ao tempo em que alega excesso de execução e impugna decisão que soluciona em parte a controvérsia acerca do valor devido. Sabe-se a satisfação da obrigação não se confunde com o depósito efetuado para fins de impugnação da Cumprimento de Sentença, para afastar a multa do art. 523, §1o do CPC. Durante o prazo de 15 dias para a quitação voluntária da dívida, o depósito feito pelo devedor só pode ser considerado efetivo pagamento – e não garantia do juízo para o oferecimento de impugnação – caso haja manifestação expressa do executado nesse sentido. No caso, houve impugnação ao Cumprimento de Sentença, onde o ora Embargante alegou excesso de execução. Logo, à toda evidência, não houve satisfação da obrigação, a teor do art. 525 do CPC. Acrescente-se que não há que se falar em omissão na decisão quanto à aplicação do princípio da fungibilidade, visto que expresso, com clareza, que configura erro grosseiro a interposição de Apelação contra decisão interlocutória, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. Por fim, julgo não ser cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por não vislumbrar a presença de elementos para a configuração da natureza manifestamente protelatória do recurso. Isso porque a sua mera oposição não evidencia, por si só, o seu caráter protelatório, a fim de permitir a aplicação da multa processual. Pelo exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 31 de outubro de 2023 15:35:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador